Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO FISCAL. ICMS. ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO INTERNAMENTO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ICMS é o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, previsto na Constituição Federal, em seu art. 155, II, instituído pela Lei Complementar n° 87/96, Lei Kandir.
2. Por considerar que as vendas nacionais com destino à Zona Franca de Manaus equivalem a uma exportação para o exterior, faz parte do rol de incentivos fiscais, dentre outros, a imunidade tributária do ICMS sobre mercadorias nacionais para consumo e industrialização. Necessidade de cumprimento dos requisitos previstos na Portaria SUFRAMA no 834, de 16 de outubro de 2019.
3. Caso demonstrado por outros meios o efetivo destino das mercadorias/produtos à Zona Franca de Manaus, a empresa deve ser beneficiada pela isenção tributária. Isto porque, tratando-se de mercadorias beneficiadas pela imunidade tributária de ICMS, não se mostra possível a incidência deste imposto pelo simples fato de descumprimento dos procedimentos de internalização.
4. Se for possível identificar os pressupostos fáticos da imunidade tributária por outros meios idôneos de prova existentes nos autos, deve ser reconhecida a almejada isenção, com a consequente anulação do lançamento tributário.
5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo (REsp 867.988/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ de 12/4/07). 5.1. Diante da desídia da empresa autora em realizar os procedimentos burocráticos de internalização das mercadorias, esta deu causa ao ajuizamento da demanda.
6. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do Direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Apelação do Distrito Federal conhecida e parcialmente provida. Recurso interposto pela autora conhecido e não provido.